Tribunal: TJMT
Processo: 1062632-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062632-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062632-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luiz Alberto de Oliveira Silva

Recorrida(s):

Amar Brasil Clube de Benefícios

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia gira em torno da validade de contrato eletrônico de filiação supostamente firmado pelo autor com a empresa
Amar Brasil Clube de Benefícios
, cujos descontos mensais foram lançados diretamente sobre benefício previdenciário do recorrente.

2. No curso da instrução, a parte ré apresentou
Termo de Filiação eletrônico datado de 04/12/2023
, assinado digitalmente,
sem, contudo, instruí-lo com cópia de documentos pessoais que pudessem respaldar a autenticidade do vínculo contratual
. Em contrapartida, o autor alegou desconhecer a contratação, afirmando que a assinatura digital constante do termo não corresponde à rubrica que utiliza habitualmente, sustentando, inclusive, tratar-se de
“falsificação grosseira” perceptível a olho nu
, pretendendo o reconhecimento da nulidade do contrato
sem necessidade de perícia
.

3. Referida alegação
não encontra respaldo técnico
, uma vez que o documento impugnado
não é físico nem assinado de forma manuscrita
, mas sim um
contrato eletrônico
, formalizado em ambiente digital, o que afasta a possibilidade de aferição por critérios grafotécnicos convencionais.

4. Importa ressaltar que
contratos assinados eletronicamente exigem, para apuração de sua autenticidade, prova técnica digital especializada
, isto é, elementos informáticos que não se confundem com a grafia da assinatura. Portanto,
a natureza da prova necessária à elucidação da controvérsia é digital
, e não grafotécnica, como constou originalmente na sentença —
o que não altera o desfecho do feito
, pois permanece a
incompatibilidade com o rito do Juizado Especial
, à luz do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

5. Quanto às razões recursais, observo que se limitam a reiterar a tese de falsidade contratual,
sem trazer qualquer elemento técnico idôneo que afastasse a necessidade da perícia digital ou que permitisse o julgamento antecipado da lide
com base apenas nos documentos constantes dos autos.

6.
A sentença que reconheceu a complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025